Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-71.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - TESE DEFENSIVA DE CERCEMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE TROUXE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000118-71.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000168-15.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/03/2023 Publicação: 10/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – TESE DEFENSIVA DE CERCEMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE TROUXE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Joel Fernandes Filho e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, movida por Joel Fernandes Filho em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 117.998/2016, em face das seguintes acusações, in verbis: 1. Síntese do fato: No dia 22 de setembro de 2016, teria o militar supracitado, previamente escalado para o serviço de Rádio Patrulhamento no S. Dest PM de Cachoeira do Manteiga, no horário compreendido das 06h00min ás 12h00min do dia 22Set16, faltado a chamada que antecede o turno, bem como todo o serviço para o qual se encontrava escalado 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 13, inciso XX (faltar ao serviço) do CEDM [...] (Evento 1 – DOC2, pág. 2). O encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC2, págs. 16/18). No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC2, págs. 22/23). O comandante do 55º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento e a punição do autor na transgressão ora especificada (BI n. 41 de 22/11/2016, Evento 1 – DOC2, págs. 25/26). O ato de sanção publicado no BI n. 042 de 23/11/2016 demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de 07 (sete) dias de suspensão e o decréscimo de 27 (vinte e sete) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC2, pág. 27 e pág. 30). Na peça inicial, a defesa alegou que a punição disciplinar imposta é ilegal, pois violou o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República (CR) de 1988 – princípio da ampla defesa. Disse que o autor não foi notificado previamente acerca da inquirição das testemunhas – 3º Sargento PM Josué Cardoso Maia e Soldado PM Nilson Ezequiel Santos Ferreira – realizadas na instrução do PCD, conforme determinado pelo artigo 159 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012. Aduziu que tais depoimentos foram utilizados para fundamentar a punição do autor o que ratifica a necessidade da sua prévia notificação para acompanhar os atos. Dessa forma, alegou que o prejuízo sofrido diante do cerceamento de defesa tornou o ato nulo, nos termos do artigo 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Com essas considerações, requereu a procedência dos pedidos e a anulação do PCD, com a consequente restituição dos pontos suprimidos, bem como de todos os efeitos decorrentes. Pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. Em juízo de retratação, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) deferiu o benefício da justiça gratuita (Evento 26). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante se depreende no Evento 37 – CONT1. Em síntese, alegou que o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito é do autor, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Disse que o autor não logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e não instruiu os autos com as provas necessárias. Alegou que o autor não apresentou defesa no procedimento administrativo, motivo pelo qual foi nomeado defensor ad hoc, que, por sua vez, não questionou a ausência de notificação do autor para inquirição das testemunhas. Ademais, salientou que a análise do Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. Concluiu que o procedimento administrativo em comento foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, requereu o não acolhimento do pedido autoral (Evento 37). A defesa do autor não impugnou a contestação (Evento 45). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir (Eventos 22 e 24). Intimadas as partes para apresentarem as alegações finais, apenas o Estado de Minas Gerais manifestou-se, reiterando os termos da contestação já apresentada (Eventos 55, 57 e 62). O meritíssimo juiz a quo decidiu o feito sob os seguintes fundamentos: Pois bem. De início, pontuo que ao Poder Judiciário cabe efetuar o controle dos atos da Administração Pública no que tange à legalidade, sem invadir o mérito da autoridade administrativa, o que servirá de norte a esta decisão. Da análise pormenorizada dos documentos acostados a estes autos, verifica-se que o PCD correu regularmente, observando-se os cânones normativos pertinentes e, em especial, os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Quanto à alegação do Autor de cerceamento de defesa em decorrência da ausência de notificação para a oitiva das duas testemunhas, razão não lhe assiste. Realmente, não consta dos autos comprovação de notificação prévia do Autor acerca da oitiva das testemunhas. No entanto, não logrou êxito em demonstrar o prejuízo sofrido em razão da ausência de notificação. Permito-me transcrever a jurisprudência citada pelo Réu em suas alegações finais: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTO POR COMISSÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (MS 15.064/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013 )” Assim, não tendo o Autor demonstrado prejuízo à sua defesa, afasto a possibilidade de nulidade do PCD. No mesmo sentido, não se vislumbrou, no PCD, qualquer alegação autoral no sentido de nulidade das oitivas por ausência de notificação. Na verdade, o Autor sequer apresentou defesa de forma voluntária, mesmo tendo sido notificado para tanto, tendo-lhe sido nomeado defensor ad hoc que, por sua vez, não fez qualquer questionamento neste sentido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nessa toada, imperioso ressaltar que, embora ao Poder Judiciário caiba, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, sua atuação restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Com efeito, em observância à competência deste Juízo, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da sanção, tendo sido a decisão disciplinar embasada em indícios subsistentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório e ampla defesa. Ademais, os alegados vícios procedimentais não se encontram revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor, o que vai de encontro ao art. 69 do CEDM. Entendimento diverso é imiscuir no mérito da decisão, hipótese vedada pelo poder discricionário conferido à Administração, nos termos do artigo 2º, da Constituição Federal. Ultrapassada a matéria alegada a título procedimental, impõe registrar que não me passou despercebido que o autor, conquanto intimado da decisão que o enquadrou disciplinarmente, não ofereceu recurso à autoridade superior, na medida em que os últimos documentos que constam do evento 1, DOC2, são a decisão proferida pelo Ten Cel PM Comandante do 55º BPM e o Ato de Sanção Disciplinar. Assim, configura-se, em tese, a ocorrência do trânsito em julgado do mérito, o que, consequentemente, implica na aceitação da sanção, a qual se tornou definitiva, nos termos do artigo 87 do CEDM, in verbis: “Art. 87 – A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva.” Sem os destaques e grifos no original. Essa aceitação da sanção, que no caso dos autos ocorreu de forma implícita, haja vista a não utilização do seu direito recursal, nos leva a concluir pela ocorrência da preclusão, incidente sobre o próprio direito do autor. Isso porque há expressa vedação legal, contida no art. 507 do CPC, de rediscussão da matéria preclusa. Vejamos o teor do mencionado dispositivo: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nelson Nery Júnior, em sua interpretação a respeito do artigo transcrito, preleciona que o instituto da preclusão “indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Revista dos Tribunais, 2015) No caso dos autos, a meu ver, na esfera administrativa ocorreu a preclusão temporal, pois não interposto recurso no prazo legal. Já nesta seara judicial, indica-se a preclusão lógica, pois a aceitação da sanção, conforme preceituado pelo art. 87 do CEDM, perfaz a adoção de conduta incompatível com a busca pela anulação do ato e da própria penalidade. No mesmo sentido o e. TJM assim se manifestou no julgamento proferido nos autos n. 002634-54.2014.9.13.0002: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ressalto, ainda, a desídia do Autor, tanto no âmbito administrativo, uma vez que não apresentou defesa e nem recurso, como no âmbito judicial, onde não impugnou a contestação e não apresentou memoriais. Com tais fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC. A defesa do Sargento PM Joel Fernandes Filho interpôs recurso de apelação (Evento 69). Em síntese, reiterou os argumentos trazidos em sua peça inicial, ou seja, a ilegalidade do ato punitivo por ofensa ao princípio da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso LV, da CR/88. Refutou, ainda, o fundamento manifestado pelo juízo a quo no tocante à “preclusão do seu direito pela via judicial”, ao argumento de que o fato de não ter apresentado defesa ou recorrido na esfera administrativa não é fundamento hábil para que seja considerado precluso o seu direito na esfera judicial ou para que seja julgado improcedente o seu pedido, sob pena de ofensa ao artigo 5°, inciso XXXV, da CR. Ao final, requereu que seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença a quo e anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 117.998/16 e os efeitos decorrentes. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação, requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação (Evento 76). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, é importante consignar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Nesse sentido, é assente o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAD. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS n. 67.473/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.) Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar ora objurgado deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. Conforme relatado, temos que o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 117.998/2016 foi instaurado pelo comandante do 55º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, sob a imputação de que teria o apelante faltado ao serviço no dia 22/09/2016, conduta que se amolda à transgressão disciplinar tipificada no inciso XX1 do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC2, pág. 2). No Termo de Abertura de Vista (TAV), constou a narrativa dos fatos e notificação do ora apelante, para apresentação de sua defesa prévia (Evento 1 – DOC2, pág. 7). Foram inquiridas as testemunhas Josué Cardoso de Souza e Nilson Ezequiel Santos Ferreira (Evento 1 – DOC2, págs. 8/11). Apesar de notificado, o comunicado não apresentou suas razões escritas de defesa, tendo sido, então, nomeado defensor ad hoc para fazê-lo (Evento 1 – DOC2, pág. 12). As razões de defesa foram então apresentadas, através do defensor ad hoc. Em síntese, este alegou que a comunicação disciplinar foi baseada nas declarações apresentadas pelo 3º Sargento PM Josué, que declarou que o comunicado ter-lhe-ia dito que iria viajar e que, por não ter visto o mesmo na data dos fatos, acreditou que ele teria realmente viajado. Alegou que o 3º Sargento PM Josué foi posteriormente inquirido, tendo, então, declarado ter recebido uma ligação do Sargento PM Joel, que lhe teria pedido que trabalhasse para ele no dia 25/09/2016, o que demonstra que a possível ausência do militar ao serviço ocorreu por caso fortuito, já que ele acreditava que seu próximo dia de serviço seria naquela data. 1 1 Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: [...] XX – faltar ao serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com tais argumentos, alegou que a conduta do comunicado se enquadrou na causa de justificação prevista no artigo 19 (motivo de força maior ou caso fortuito) e requereu que, não sendo reconhecida a causa de justificação, que seja aplicado o previsto no artigo 10 do CEDM (Evento 1 – DOC2, págs. 13/16). O encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e pela punição do ora apelante na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM, uma vez que não havia qualquer causa de justificação ou absolvição previstas nos artigos 6º e 7º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (Evento 1 – DOC2, págs. 16/18). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC2, págs. 22/23). O comandante do 55º BPM solucionou o feito, acolheu os pareceres emitidos pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do 3º Sargento PM Joel Fernandes Filho na transgressão ora especificada, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] III - Dado o direito de contraditório e ampla defesa ao militar, este não apresentou defesa, tendo o encarregado nomeado um defensor AdHoc, o qual alegou que o comunicado havia informado através de mensagem via Painel Administrativo ao 3º Sgt PM Josué Cardoso de Souza, pedindo que o comunicado pretendia deslocar até a cidade de Belo Horizonte. Tal fato teria sido motivado por circunstâncias alheias à vontade do comunicado, o que se caracterizaria como caso fortuito. Ao fim, requer o arquivamento em face da existência da causa de justificação prevista no Art. 19; IV – Compulsando os autos, verifica-se que não procede a alegação da defesa quanto a um suposto engano na escala de serviço por parte do comunicado que levaria ao entendimento de um caso fortuito, pois, foi o próprio comunicado o responsável pela confecção da citada escala de serviço, razão pela qual não se enquadra na causa de justificação ora aventada; [...] VII – Por todo o exposto e por tudo mais o que consta nos autos, comprovou-se que o militar não conseguiu elidir a acusação que pesa em seu desfavor, dessa forma, ficou cabalmente comprovado que houve o cometimento da transgressão disciplinar (Evento 1 – DOC2, págs. 25/26) O apelante foi punido com 07 (sete) dias de suspensão e com o decréscimo de 27 (vinte e sete) pontos de seu conceito funcional (BIR n. 042 de 23/11/2016 - Evento 1 – DOC2, pág. 27 e pág. 30). A punição foi ativada no dia 05/12/2016 (Evento 1 – DOC2, pág. 30). Pois bem. Quanto à alegação de cerceamento de defesa em decorrência da ausência de notificação para a inquirição das testemunhas, percebo que a suposta irregularidade não fora arguida, em qualquer momento, durante o procedimento administrativo. Ressalta-se que as testemunhas Josué Cardoso de Souza e Nilson Ezequiel Santos Ferreira foram inquiridas nos dias 22/09/2016, 14/10/2016 e 17/10/2016, respectivamente, tendo o apelante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 apresentado, por meio do defensor ad hoc, a defesa prévia em 24/10/2016, momento em que poderia ter suscitado a suposta irregularidade, e não o fez. Registra-se ainda que a autoridade administrativa, de forma fundamentada, refutou a tese defensiva de caracterização de caso fortuito e concluiu pelo enquadramento e pela punição disciplinar, por não ter o comunicado conseguido elidir a acusação que pesou em seu desfavor, ou seja, a falta ao serviço prevista em uma escala confeccionada pelo próprio acusado. Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o entendimento segundo o qual a nulidade no processo administrativo-disciplinar está diretamente vinculada à comprovação de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. A jurisprudência é sedimentada nesse sentido: [...] 6. No que tange à alegação de antecipação de audiência, não comprovaram os impetrantes a existência de efetivo prejuízo causado à defesa, não caracterizando motivo capaz de justificar a nulidade do procedimento administrativo. 7. Em relação à ausência de conclusão da audiência de oitiva da testemunha José Roberto Batista da Silva, conforme ressaltado pelo Ministério Publico Federal, "Consta dos autos que a Comissão Julgadora, ao constatar a falha na continuação da oitiva da testemunha, reabriu os trabalhos e remarcou nova audiência, à qual, embora notificados, não compareceram os impetrantes e seus defensores (fls. 136/137). [...] De fato, o não comparecimento dos impetrantes à nova audiência, marcada para 12 de setembro de 2008, sem qualquer justificativa, demonstra a ausência de interesse em dar continuidade à audiência e a irrelevância dada pelos impetrantes às informações que seriam prestadas pela testemunha, não havendo falar em prejuízo posterior. Aplicável, portanto, o já mencionado princípio do pas de nulité sans grief, pois a nulidade de ato processual exige a respectiva comprovação do prejuízo." [...] 10. Assim, tendo em vista o entendimento de que supostas irregularidades somente justificam a decretação da nulidade do procedimento administrativo quando demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelos acusados, não merece acolhida a pretensão dos impetrantes. 11. Segurança denegada. (MS 14.916/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 04/09/2015) G.N. Portanto não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário comprovar-se faticamente, no processo, que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não vislumbro no caso em tela. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator